Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CESSÃO DE CRÉDITOS. OBRIGAÇÃO DE CARÁTER PROPTER REM. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO PRESERVADA. PENHORA DO IMÓVEL AO QUAL A DÍVIDA SE ENCONTRA VINCULADA. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 286 do Código Civil, [O] credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.570.452/RJ, baseado na aplicação analógica do entendimento consolidado pela excelsa Corte sob o Tema 361, considerou que a cessão de crédito relativo a taxas condominiais inadimplidas não importa alteração de sua natureza, de modo que o cessionário se sub-roga na condição de credor, com todas as prerrogativas legais asseguradas ao condomínio cedente.
2. Considera-se propter rem a obrigação pessoal que se encontra aderida a um direito real do devedor sobre determinada coisa. 2.1. Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo (REsp n. 1.829.663/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019).
3. Observado, no caso concreto, que o cumprimento de sentença tem por objeto dívida de natureza proter rem e que a cessão do respectivo crédito não desnatura tal característica, mostra-se cabível a penhora do imóvel ao qual se encontram vinculadas a taxas condominiais inadimplidas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.